Tribunal: CARF
Processo: 19647.005761/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.005761/2007-65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.602 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
JOAO PAULO FERREIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - MULTA ISOLADA - CARNÊ-LEÃO - MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA - ANO-BASE 2005 - SÚMULA CARF No 147 - .
IMPOSSIBILIDADE.
Somente a partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% sobre
o valor do carnê-leão que deixou de ser pago em concomitância com a multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 157 a 165)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005761/2007-65
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005761/2007-65

rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê leão e multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPF a título de carnê leão.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 10.722,41, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

4. Inconformado com o lançamento do qual foi cientificado em 26/06/2007 (fls.40), o
contribuinte autuado apresentou, em 25/07/2007, impugnação (fls.42/52), acompanhada
de cópias de documentos que já constavam dos autos (fls.53/81). Nessa pega
impugnat6ria, alega o que adiante se relata.
4.1. 0 valor recebido não resultou em acréscimo patrimonial porque foi repassado para
terceiros. que o contador designado para atuar no processo trabalhista n° 01236-2002-
906-06-00-2 subcontratou-o e a outro profissional. 0 impugnante terceirizou os serviços
de inserção, conferência e formatação de dados com dois profissionais da Area de
informática – ALAN PATRICK FALCÃO RODRIGUES e EVERALDO DE BARROS
F. DE OLIVEIRA -, tendo constado dos respectivos contratos que o pagamento seria
efetuado apenas quando do transito em julgado da ação.
4.2. Entende haver pertinência entre o trabalho por ele realizado e o dos profissionais de
informática, além da comprovação documental, o que se coaduna com o item 3 do
Parecer Normativo CST /V° 392/70. Aduz, ainda, ser inconteste a relação de
necessidade da contratação dos serviços de informática.
4.3. 0 inusitado é que a atualização dos valores contratados com os profissionais de
informática alcançou montante superior ao que percebeu, razão pela qual s6 não
incorreu em prejuízo porque ambos concordaram em receber valor menor ao que tinham
direito, ou seja, cada um deles recebeu 50% do valor que coube ao impugnante. Assim
sendo, tendo as despesas sido iguais ou superiores ao rendimento percebido, não
ocorreu fato gerador do imposto de renda, nos termos do art. 43 da Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional — CTN). Acrescenta que seu
procedimento esta em harmonia com o art. 76 do RIR/99, que apenas impede a
dedutibilidade do valor da despesa que exceder a receita mensal, mas admite seja o
excesso utilizado nos meses seguintes, desde que no mesmo ano-calendário.
Entendimento contrário consistiria em ofensa A proibição da utilização do tributo com
efeito de confisco, contido no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal. Transcreve
doutrina atinente a acréscimo patrimonial e decisões do Superior Tribunal de Justiça —
STJ, que cuidam da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, consoante o
art. 43 do CTN.
4.4. Contesta a aplicação da multa isolada em razão de que não estava sujeito ao
pagamento mensal do imposto, uma vez inexistente base de cálculo do camê-leão
gerado pelo fato de o valor das despesas ter sido igual ao dos rendimentos, como já
explicitado. E, ainda que o imposto fosse devido — o que admite apenas para
argumentar -, a aplicação da multa isolada simultaneamente A multa de oficio tem sido
reiteradamente rechaçada pela segunda instância administrativa de julgamento, segundo
acórdãos proferidos pelo então denominado Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda que reproduz.
4.5. Afirma que a autoridade fiscal, ao invés de adotar, existindo dúvida, a interpretação
mais benigna para o contribuinte, a teor do art. 112 do CTN, escolheu a mais gravosa.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005761/2007-65

Acrescenta que foi deturpada a interpretação do Parecer Normativo CST N° 392/70,
além de que tal ato, por ser interpretativo, jamais poderia ultrapassar as regras e exigir
imposto fora dos contornos do art. 43 do CTN. Assim sendo, a autuação agride, ainda, o
principio da dúvida benigna.
4.6. Por fim, requer seja adotada, em seu favor, a interpretação mais benigna e julgado
improcedente o lançamento. E "(...) requer e protesta por todos os meios de provas
permitidas em direito, inclusive juntada posterior de provas, perícia e diligência. No
caso da diligência ou perícia, REQUER a formulação das questões na oportunidade da
diligência ou perícia.

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 14/10/2009, no acórdão 11-27.812, às e-fls. 242 a 261, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 265
a 295 no qual alega, em síntese, que:
 Pelo Auto de Infração, constata-se que a fiscalização efetuou sobre o
mesmo fato, o lançamento de duas espécies de multa (de oficio e isolada),
além dos juros. As multas aplicadas foram de 75% (setenta e cinco por
cento), relativo ao IRPF apurado pela fiscalização, decorrente de suposta
omissão na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), de
rendimentos recebidos de pessoa física, bem como multa isolada pelo não
recolhimento desse imposto através do carnê-leão;
 o fisco cobra multa de oficio (75%) e multa isolada (50%) pelo mesmo
fato: suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no ano-
calendário de 2005. A primeira (multa de ofício) por cobrar juntamente
com o tributo apurado. A segunda (multa isolada) por entender que o
Recorrente deveria ter recolhido o tributo pelo carnê-leão, como não o fez,
cobra a multa isolada, mas também, cobra, pela declaração de ajuste o
tributo e outra multa, só que agora de oficio;
 Se, porventura, alguma dúvida restar sobre a aplicação e interpretação da
norma que prevê a penalidade, que seja dada a interpretação mais
favorável à Impugnante, em face do principio da dúvida benigna inscrita
no artigo 112 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 23/11/2009, às e-fls. 264, e interpôs o presente Recurso
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005761/2007-65

Voluntário em 23/12/2009, e-fls. 265, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço. A DRJ manteve a autuação.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 157 a 165)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê leão e multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPF a título de carnê leão.
O contribuinte não se insurge face a omissão de rendimentos, motivo pelo qual
aplico o artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Logo, a lide limita-se a multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF a
título de carnê leão e a concomitância com a multa de ofício.
Multa isolada (carnê-leão) concomitante com a multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005761/2007-65

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005761/2007-65

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo, coube a fiscalização assim proceder, sendo aplicada a multa de ofício de
75%.
Já a multa isolada de 50% pela falta de pagamento do carnê leão é de natureza
distinta, vez que penaliza a ausência de antecipação do imposto, mensalmente, na medida em que
os rendimentos são percebidos.
Contudo, apenas com a com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, que as
duas penalidades passaram incidir concomitantemente.
Desta forma, conforme o enunciado da Súmula CARF no 147, apenas a partir
do ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% sobre o valor do carnê-leão que
deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a multa de ofício. Eis o teor da súmula:

Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Desta feita, em que pese não proceda a alegação formulada pelo contribuinte
de que referidas penalidades incidem sobre o mesmo fato jurídico-tributário, como o ano
calendário em destaque é 2005, aplica-se a súmula supracitada.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.602 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005761/2007-65

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital